Tribunal: STF
Processo: ADI 7683
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de vícios. Inovação processual. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 65 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Mato Grosso, introduzido pela Emenda Constitucional estadual nº 114/2023.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou omissão aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Não se verifica a presença de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

    4. Os embargos não indicaram qualquer vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) no acórdão, o que impede seu acolhimento nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    5. Não se prestam os embargos de declaração, em que pese sua vocação democrática e finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.833-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/8/2022; STF, ADI 484 ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 1º/4/2024; STF, ADI 7629 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2025.